Tribunal: STF
Processo: HC 193323
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Denis Mandelbaum contra decisão proferida pelos Ministro integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 501.603/SP (documento eletrônico 7).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que 



    “[...] a questão posta na presente impetração trata da atipicidade da conduta imputada ao Paciente porque o artigo 296, § 1º, inciso III, do CP, não tipifica como crime a conduta de quem faz uso indevido de um sinal identificador da Administração Pública se esse sinal não for verdadeiro, ou seja, se for falsificado. Pune-se apenas quem o falsifica, quem altera sinal verdadeiro e, ainda, quem faz uso indevido de sinal verdadeiro” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requerem 



    “[...] seja concedida a presente ordem de habeas corpus para reformar o v. acórdão de apelação e absolver o Paciente da imputação do crime descrito no artigo 296, §1°, III, do CP, uma vez que a conduta atribuída a ele é manifestamente atípica” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator